Tribunal: TJSP
Processo: 2241877-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Justiça gratuita indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de hipossuficiência financeira não comprovada.

Recurso desprovido.